Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 22/02/2021 (ID 24676573), sendo considerada publicada no dia 23/02/2021. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, o início do prazo recursal, para a autora, se deu no dia 24/02/2021, encerrando-se em 09/03/2021.
3. Uma vez que a autora interpôs o seu recurso inominado apenas no dia 16/03/2021 (ID 24676578), o mesmo se mostra intempestivo.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.